Tribunal: TJDFT
Processo: 0745697-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0745697-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANGELO REZENDE SOSTER AGRAVADO: MARLON SILVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS D E S P A C H O Observa-se da certidão de disponibilização de ID 77648565, bem como da certidão de ID 77769139, que os autos vieram conclusos antes do transcurso integral do prazo de resposta conferido à parte agravada. Diante disso, aguarde-se o término do prazo. Brasília, DF, em 3 de novembro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora